Tribunal: TJES
Processo: 5022970-97.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022970-97.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: DIENIPHER DOS REIS TEODORO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DESCUMPRIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela instituição financeira em face de sentença que declarou a inexigibilidade de débito e a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais em razão de negativação indevida após renegociação de dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta da recorrente ao realizar parcelamento automático indevido após quitação de acordo configura falha no serviço e se o valor indenizatório fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recorrente admite em sede de defesa a ocorrência de erro sistêmico que impediu a baixa da dívida e gerou cobranças em duplicidade. 4. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente configura dano moral in re ipsa nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 5. O valor de R$ 4.000,00 fixado na origem mostra-se condizente com a extensão do dano e com o caráter pedagógico da medida. 6. Quanto ao pedido de restituição em dobro formulado pela recorrida em sede de contrarrazões, este não comporta acolhimento por ausência de recurso próprio da parte autora, sendo vedada a reforma para agravar a situação do recorrente exclusivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A falha administrativa que resulta em negativação após renegociação de dívida gera dever de indenizar. 2. Inexistindo recurso da parte autora, é vedado ao órgão colegiado reformar a sentença para incluir condenação não prevista no dispositivo originário, sob pena de reformatio in pejus."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42; CPC, art. 1.013. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479.

RELATÓRIO

1. Causa de Pedir Inicial. A autora relata que firmou acordo de renegociação de dívida com a ré e efetuou os pagamentos devidos. No entanto, a requerida realizou um parcelamento automático indevido sobre as mesmas faturas, gerando novas cobranças e a negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

2. Relatório da Sentença. O juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade do débito objeto da lide e condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

3. Relatório das Razões Recursais. A instituição financeira recorrente sustenta que agiu em exercício regular de direito ao realizar o parcelamento conforme normas regulamentares. Alega inexistência de ato ilícito e afirma que não houve comprovação de abalo moral indenizável, pugnando pela reforma total da sentença ou redução do valor fixado.

VOTO

4. No mérito, a sentença de primeiro grau não merece reparos. A própria instituição recorrente admitiu a existência de uma falha sistêmica que impediu o registro imediato da renegociação aceita pela consumidora, o que culminou no processamento de um parcelamento automático indevido e na posterior negativação. Tal conduta viola frontalmente o dever de segurança e eficiência esperado das instituições financeiras, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.

5. O dano moral no caso de inscrição indevida em cadastros restritivos é presumido, dispensando a demonstração de prejuízo concreto. O valor de R$ 4.000,00 revela-se adequado, considerando que a autora tentou resolver o imbróglio administrativamente sem sucesso, sendo compelida a ingressar em juízo para limpar seu nome. A manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos é a medida que se impõe, visto que o magistrado de origem analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou o direito de forma equânime.

6. Por fim, analiso o pleito de restituição em dobro dos valores pagos, suscitado pela recorrida em suas contrarrazões. Embora se verifique que a cobrança foi de fato indevida, a ausência de recurso inominado interposto pela autora impede que esta Turma Recursal altere o dispositivo da sentença para incluir nova condenação pecuniária contra a ré. O efeito devolutivo do recurso é limitado à matéria impugnada pelo recorrente, e a reforma da sentença para incluir a repetição do indébito configuraria inadmissível reformatio in pejus, uma vez que agravaria a condenação imposta à recorrente sem que houvesse insurgência formal da parte interessada através de recurso próprio.

DISPOSITIVO

7. Ante o exposto, VOTO pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)